Tribunal: TJSP
Processo: 2219535-62.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Embargos declaratórios. Cumprimento de sentença. Embargantes que ajuizaram a ação de declaratória de nulidade em face da Pedreira Mariutti. Contradição em relação aos honorários sucumbenciais. Pedreira Mariutti que ainda que tenha sido beneficiada com a indenização não faz jus aos honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Patronos dos embargantes que possuem o direito ao recebimento dos

Ementa:
Embargos declaratórios. Cumprimento de sentença. Embargantes que ajuizaram a ação de declaratória de nulidade em face da Pedreira Mariutti. Contradição em relação aos honorários sucumbenciais. Pedreira Mariutti que ainda que tenha sido beneficiada com a indenização não faz jus aos honorários sucumbenciais. Princípio da causalidade. Patronos dos embargantes que possuem o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais. Embargos acolhidos para sanar a contradição.